Tribunal: TJSP
Processo: 1016664-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Empresa que comunica a ré a recuperação judicial e habilitação do crédito em 26/06/2019. Suspensão dos serviços em 25/07/2019 referente ao crédito habilitado. Ré que admite que restabeleceu os serviços em 02/08/2019, apesar do prazo ser de 48h. Má prestação

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Empresa que comunica a ré a recuperação judicial e habilitação do crédito em 26/06/2019. Suspensão dos serviços em 25/07/2019 referente ao crédito habilitado. Ré que admite que restabeleceu os serviços em 02/08/2019, apesar do prazo ser de 48h. Má prestação do serviço. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano empresarial. Danos morais mantidos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.